Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, em ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos, com pedido de tutela de urgência, objetivando o reconhecimento da nulidade do acordo extrajudicial elaborado de forma abusiva pelas requeridas, bem como a declaração da rescisão do contrato celebrado entre as partes e a inexistência de relação jurídica entre eles, restituindo os prejuízos materiais e morais.

2.Sendo a demanda proposta pelos consumidores, a competência para dirimir a lide é do foro por eles escolhido, a fim de resguardar seus interesses.

3. Não pode o juiz se contrapor à escolha dos consumidores e declinar de ofício a competência, uma vez que a competência territorial é relativa, não absoluta, nos termos da Súmula n. 33 do STJ.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.